Tribunal: TJES
Processo: 5000990-26.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000990-26.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSUE DE AZEVEDO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Inicialmente, concedo ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATO ILÍCITO. SAQUES INDEVIDOS. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA.

1. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o Banco do Brasil praticou ato ilícito na administração da conta do PASEP da Autora, consubstanciado em supostos saques indevidos e na incorreta atualização dos valores depositados pelos empregadores.

2. O Banco do Brasil é o único responsável pela administração das contas dos participantes do PASEP, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que tem como causa de pedir a prática de ato ilícito decorrente de desvios na conta PASEP do requerente e na administração dos valores depositados nas referidas contas, devendo a sentença em questão ser anulada nesse aspecto e, em razão da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º do CPC/15), é permitido o enfrentamento da matéria de fundo debatida no presente feito.

3. Incide no caso dos autos a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito - saque indevido da conta PASEP e atualização irregular do montante depositado.

4. Em nenhum dos documentos que foram apresentados, seja acompanhando a inicial, seja juntados
a posteriori
, o autor/recorrido comprova, nem mesmo em asserção, a existência de atos ilícitos que tenham sido praticados por funcionário do banco em sua conta vinculada do PASEP, mas bastando, para tanto, que em um caso isolado a instituição tenha identificado a ocorrência de pouco mais de 500 casos de saques irregulares praticados por um servidor da instituição bancária, dentre os quais não está listado a conta do autor.

5. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da STN.

6. O amplo e fácil acesso a tal informação torna possível imputar o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária à parte Autora. Incide no caso dos autos, portanto, a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito - saque indevido da conta PASEP e atualização irregular do montante depositado.

7. O critério contábil apresentado na planilha colacionada pela parte autora para embasar o pleito utilizou índices e parâmetros divergentes daqueles estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, não podendo ser utilizado como parâmetro para correção monetária a incidência de juros compostos, que por certo avoluma o montante para a casa dos quarenta mil reais, como apresentado pela parte autora.

8. Existência nos autos de extrato e microfichas, emitidos pelo Banco do Brasil, que retratam a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual da Autora no Fundo PIS/PASEP, com descrição da valorização de cotas do fundo, da distribuição de reservas, da atualização monetária e do pagamento de rendimentos, por meio da rubrica "PGTO RENDIMENTO FOPAG", com a descrição do número do CNPJ do empregador do participante do PASEP.

9. O suposto saque indevido que a parte autora imputa ao Banco do Brasil (rubrica "PGTO RENDIMENTO FOPAG") é, na verdade, mera transferência de valores da conta individual do Fundo para a folha de pagamento. Trata-se de um crédito em benefício dela, relativo à parcela do rendimento passível de levantamento anual, nos termos do art. 4º, § 2º, da LC nº 26/1975.

10. Ausência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP do autor/recorrente, sendo de rigor o julgamento de improcedência do pedido de reparação de danos materiais formulado na demanda.

Recurso
conhecido e parcialmente provido
, para anular a sentença extintiva e, no mérito, em razão da Teoria da Causa Madura, com arrimo no art. 1.013, § 3º do CPC/15,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial formulado. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, com exigibilidade suspensa em decorrência da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.